Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-35.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000427-35.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AMBIENTAL – MULTA ADMINISTRATIVA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado A INEXISTÊNCIA DO REFERIDO PROCEDIMENTO, FICA IMPOSSIBILITADA A DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO, RAZÃO PELA QUAL a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto por Florais do Valle Incorporações Ltda., julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, declarando a nulidade da CDA n. 1422426, bem como determinou o levantamento da penhora efetivada no feito executivo, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que houve a juntada do processo administrativo que corresponde a dívida executada, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129879672), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Cuiabá/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Florais do Valle Incorporações Ltda., visando o recebimento de R$ 3.559,71 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 1422426), decorrente de multa ambiental.

Diante disso, a executado opôs embargos à execução, defendendo a nulidade da CDA executada, ante a inexistência do processo administrativo n. 48.395/2015.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou ao embargado que apresentasse o processo administrativo que originou a cobrança (id. 129879650 – pág. 12), sendo apresentado cópia de processo diverso (id. 129879650 – pág. 14/21).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o embargado emitiu certidão atestando a impossibilidade de localização do processo administrativo n. 48.395/2015, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, declarando a nulidade da CDA n. 1422426, bem como determinou o levantamento da penhora efetivada no feito executivo, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 129879650 – pág. 35/47).

Irresignado, o apelante sustenta que houve a juntada do processo administrativo que corresponde à dívida executada, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o processo administrativo n. 48.395/2015 que deu origem a CDA n. 1422426, objeto da demanda, não foi trazido a baila.

Na verdade, com a devida vênia, é inócua a tentativa do recorrente de sustentar a mera existência de erro material no número do processo administrativo, pois, o mesmo emitiu a certidão n. 18/2017, fornecida pela Diretora de Dívida Ativa do Município de Cuiabá/MT, na qual declina que
“até o dia 15 de setembro de 2017, não foi possível localizar o auto de infração substanciado pela Certidão de Dívida Ativa 1422426, Processo Administrativo 48395/2015”
(id. 129879650 – pág. 38).

Sendo assim, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4o. A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A. Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
(negritei).

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, está revestida de ilegalidade a multa imposta ao apelado, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da inexistência de processo administrativo que originou a CDA executada.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem o infrator às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se, que a falha da Administração restringiu o apelado de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo não foi precedido de ampla defesa e contraditório, havendo vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa
.

2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.

3. Recurso Desprovido.”
(RAC n. 0000789-42.2015.8.11.0082, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1001660-35.2021.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023 - negritei).

Assim, no auto de infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável de inexistência do processo administrativo que originou a CDA executada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença

está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023